Tribunal: TJSP
Processo: 2140877-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88). Autor, ora agravante, que sofre de adenocarcinoma de próstata. R. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória. Pleito pelo ora agravante de reforma.

ACOLHIMENTO da pretensão recursal. Autor que possuía a isenção de imposto de renda desde 2013, tendo as agravadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88). Autor, ora agravante, que sofre de adenocarcinoma de próstata. R. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória. Pleito pelo ora agravante de reforma.

ACOLHIMENTO da pretensão recursal. Autor que possuía a isenção de imposto de renda desde 2013, tendo as agravadas passado a realizar o desconto a partir de 2019. Preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, para manutenção da isenção do imposto de renda. Precedentes do E. STJ e desta C. 13a Câmara de Direito Público.

R. decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.